Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O v. acórdão de ID: 26357210 não foi impugnado pelas partes (ID: 27925629). No ID: 24546072, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos dos não anuentes ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, ANTONIO ALVES DO LAGO, ANTONIO EDILSON DE PAIVA e ANTONIO MENEZES JUNIOR, haja vista o saneamento do feito constante do ID: 9544197, com a posterior expedição dos competentes requisitórios em favor dos citados exequentes, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). O saneamento do feito se deu no ID: 9544197. Os honorários da execução foram fixados no ID: 9543965. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, ANTONIO ALVES DO LAGO, ANTONIO EDILSON DE PAIVA e ANTONIO MENEZES JUNIOR, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 9544146. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador